Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERBRAS (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória (id 67406596 dos autos originais) nos autos do processo de execução proposto por SANTA LUZIA COMERCIO DE ÔNIBUS E PEÇAS LTDA - ME (agravado/executado), que deferiu o pedido de penhora sobre as contas do agravante para o pagamento de honorários advocatícios. Em petição de id 22025310, o agravante requer a desistência do recurso, em face de acordo realizado com a agravada. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: “Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso." Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e a comprovação do acordo nos autos principais, a homologação do pedido de desistência do feito formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se.